Tribunal: STF
Processo: ARE 1359024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS EM CURSO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA EMITOR CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    I -O artigo 5°, XIII, da Constituição Federal dispõe que: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".



    II - Na espécie dos autos, não merece reparos o julgado monocrático, que reconheceu a ilegalidade da Instrução Normativa n° 06/2000, que restringe o direito emissão de Certificado Fitossanitário de Origem somente aos engenheiros agrônomos e florestais, tendo em vista a inexistência de lei específica que restrinja a profissão dos substituídos da impetrante no particular, além da ausência de razoabilidade na medida efetivada.



    III Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) In casu, a controvérsia instaurada nos presentes autos, encontra-se no conteúdo restritivo do art. 3° da indigitada Instrução Normativa n° 06/2000, ao determinar que os CFOs serão emitidos por Engenheiros Agrônomos ou Florestais nas suas respectivas áreas de competência, após aprovação em treinamento específico, organizado pela instituição executora da defesa sanitária vegetal na unidade federativa, o que acabou por vedar a emissão de Certificados Fitossanitários de Origem pelos Técnicos Agrícolas de nível médio.



    Ocorre que, na Lei n° 5.524/68, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial, que se aplica, também, aos Técnicos Agrícolas de nível médio, no que couber, por força do quanto disposto no seu art. 6°, inexiste a referida vedação à atividade dos Técnicos Agrícolas.



    Por seu turno, o art. 2° da Lei n° 5.524/68 confere a estes profissionais 10 a prerrogativa de se responsabilizar "pela elaboração e execução de projetos, compatíveis com a respectiva formação profissional." Já o Decreto n° 90.922/85 determina que os técnicos agrícolas podem tanto emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial (art. 6°, XXIX), como responsabilizar-se pela implantação de pomares, acompanhando seu desenvolvimento até a fase produtiva, emitindo os respectivos certificados de origem e qualidade de produtos (art. 6°, XXX).



    Verifica-se, assim, que inexiste qualquer amparo normativo para se restringir a competência para a expedição de Certificados Fitossanitários de Origem aos engenheiros agrônomos e florestais, bem como igualmente não se justifica o tratamento diferenciado, posto que, conforme restou manifestado pela douta Procuradoria regional da República em seu parecer de fls. 187/189, "se a atribuição de emitir CFOs é aceita para os engenheiros agrônomos e florestais, a despeito da ausência de norma legal expressa, não é razoável, em princípio, à falta de justificativa técnica convincente, que dela se excluam os técnicos agrícolas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente